Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718635-53.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: ANARA BOMFIM DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face da decisão que homologou parcialmente o acordo entabulado entre as partes. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acordo entabulado é vontade das partes e a cláusula que não foi objeto de homologação é a única forma de cumprimento, tratando-se de decisão arbitrária. Pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja suprida a omissão e homologado o acordo entabulado na íntegra. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, sem razão o embargante. O cumprimento de sentença e demais atos inerentes, entre eles a expedição de ofício, devem ser requeridos perante o Juízo de origem. Não está à disposição das partes empreender transação que implique na realização de diligências por terceiros (Juízo de origem), devendo tal pedido ser objeto de requerimento perante a autoridade que eventualmente realizará a diligência. Não há, portanto, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, requisito para eventual modificação. O embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. Pelo exposto, rejeito os embargos apresentados. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora